Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. PROGRESSÃO. MEDICAMENTOS OFF LABEL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – O plano de saúde tem cobertura de quimioterapia para tratamento de câncer, logo, abusiva a recusa em fornecer as medicações prescritas, sob alegação de que o uso é experimental (off label).

II – A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente.

III – A negativa de cobertura das medicações à autora, portadora de glioblastoma, com progressão da doença, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral.

IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

V – Apelação desprovida.